Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-48.2021.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-48.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS TOMACHESKI ARTUZO - CPF: 650.918.681-00 (APELANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JOSE IDALINO DOS SANTOS - CPF: 469.150.101-06 (APELADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA NORTAO LTDA - EPP - CNPJ: 06.946.120/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES (APELADO), SELMA APARECIDA RIBEIRO SILVA (APELADO), HIROSHI TAURA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL RURAL - POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - INTERESSE AGIR DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O interesse processual reside no trinômio necessidade-utilidade-adequação, devendo-se averiguar se a parte necessita intentar a ação para alcançar o fim almejado e se lhe é útil a pretensão deduzida.

Segundo a jurisprudência do STJ, a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Hipótese dos autos em que se retrata hipótese excepcional, haja vista a inexistência justo título e nem documento hábil à ação de adjudicação, restando possível a ação de usucapião, sem justo título.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS TOMACHESKI ARTUZO contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO” onde litiga JOSE IDALINO DOS SANTOS, EDUARDO RODRIGUES, SELMA APARECIDA RIBEIRO SILVA e HIROSHI TAURA perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã–MT, que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que adquiriu o imóvel que pretende usucapir descrito na inicial do Requerido Hiroshi Taura, que logo após vender o imóvel para o Apelante foi embora do Município de Aripuanã, local do imóvel e da residência do Apelante, estando em local incerto e não sabido, não deixando qualquer documento público ou particular de transferência do imóvel para o Apelante.

Assevera que foi procurar os documentos que vendedor do imóvel lhe tinha entregado e não os localizou, tendo registrado em Termo de Ocorrência Policial, gerando assim a necessidade de busca de documentos do imóvel.

Afirma que de posse da segunda via do título do imóvel o Apelante promoveu a inscrição do imóvel por ser uma chácara no CCIR (INCRA) e ITR (RECEITA FEDERAL), que já foram emitidos em nome do Apelante, tendo pagado ITBI do bem. Que promoveu o georreferenciamento do imóvel, ocasião em que lhe foi emitida a Carta de Anuência da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu reconhecendo os limites do imóvel, o qual detém a posse.

Alega que os requeridos não foram localizados, não tem qualquer documento ou possibilidade jurídica de outorga de documento legal para transferência do imóvel para seu nome, seja pela via extrajudicial ou judicial, e que ao contrário do que está afirmando a sentença ora combatida, o pedido de usucapião é o único meio em seu favor para adquirir o domínio do imóvel que já possui como seu há mais de 18 anos.

Aduz que possui por si e por seus antecessores, como seu, há mais de 20 anos (escritura pública lavrada em 15 de abril de 1991 para o antecessor do Apelante), o imóvel registrado atualmente na matrícula n° 3907, ficha 01, página 01, do Livro n° 2 – Registro Geral no 1o Ofício de Aripuanã–MT, em nome do Réu José Idalino dos Santos. Que no dia 04 de fevereiro de 2003 tomou posse do imóvel, onde continha algumas construções de beneficiamento de madeiras e uma estufa de secagem de madeiras, e que desde a aquisição explora o bem usando para realização de guarda e manutenção de madeiras, bem como, construção de uma casa de moradia para seu funcionário e plantações de lavoura branca nas épocas produtivas, mantendo sua posse até a data de hoje.

Registra que tanto o recorrente quanto seus antecessores nunca sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja durante os mais de 30 anos de sua posse (1991 a 2021), portanto, sem oposição e ininterrupta durante todo esse tempo, o que lhe garante o reconhecimento da propriedade por prescrição aquisitiva, pela Usucapião Extraordinário, independente do negócio subjacente.

Assegura ter preenchido todos os requisitos contidos no art. 1.238, do Código Civil, e que possui a posse incontestável desde 2003, tendo a seu favor a presunção de que é possuidor de boa-fé, conforme se concluí do texto do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, bem ainda o tempo de posse, termos do artigo 1.243, do CC/02.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim determinar o processamento da ação de usucapião possibilitando ao Apelante a instrução do feito com a citação das partes já requeridas na inicial e a produção das provas, e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

Peço dia para julgamento. Providencias de estilo. Cumpram-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que WELLINGTON DA SILVA SALES Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Tutela Antecipada, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS, todos identificados nos autos.

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que firmou com a requerida Contrato de Compra e Venda de duas unidades imobiliárias no Condomínio Chapada Diamantina e que, mesmo depois de concluído o empreendimento e de já ter tomado posse do imóvel, continuou a pagar os juros de obra, cobrança que entende ser indevida e por isso pugnou pela restituição do valor pago a título de taxa de evolução de obra no importe de R$ 13.723,69, desde o atraso da entrega da obra (março/2015). Requereu vistoria no apartamento, com consequente reparo nas infiltrações da janela e troca dos azulejos do banheiro. Anotou ainda, que foi prejudicado por diversas vezes (vazamento e fechamento gás anos de 2016/2017 e 2018) no seu uso particular pelo fechamento do gás, o qual se deu por defeito na tubulação da distribuição do gás, motivo pelo qual postulou pela indenização pelo dano moral sofrido.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, no que tange ao pedido principal, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO e TUTELA ANTECIPADA ajuizada por WELLINGTON DA SILVA SALES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese que em 05/09/2011, adquiriu dois imóveis da requerida e que os contratos previam correções até a data da emissão do habite-se. Afirma que tais correções se referem a taxa de evolução de obras, argumentando que as mesmas não podem ser cobradas a partir da entrega das chaves ou da emissão do habite-se. Aduz que recebeu as chaves dos imóveis em 08/08/2015 e que, desde o recebimento destas, a demandada deveria ter informado a instituição bancária para procedimento de liberação das parcelas do financiamento. Assim, pugna pela devolução dos valores pagos, no montante de R$13.753,89 (treze mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Ademais, alega que os imóveis possuem inúmeros defeitos: infiltrações e vazamentos na janela da sala; cerâmicas dos banheiros ocas e vazamento de gás. Requer liminarmente que seja feita uma vistoria para reparar tais danos e, ao fim, realize os reparos ou indenize o autor para que o faça, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Alega que não fará pedido de obrigação de fazer relativo ao vazamento, pois já há outras ações em curso e a Construtora já foi determinada a resolvê-los.

Por fim, também pugnou pela condenação ao pagamento de danos morais pelos prejuízos causados, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Devidamente citada, a promovida apresentou contestação ID. 21041925, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para o ressarcimento de juros da obra, ou, caso assim não se entenda, o chamamento à lide da Caixa Econômica Federal e a incompetência do juízo. Levantou também as preliminares de ilegitimidade passiva para a solução dos problemas relacionados ao gás e a decadência dos pedidos relativos aos vícios construtivos. No mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou a contestação ID. 31123990, rechaçando os argumentos contestatórios, reiterando os pedidos iniciais.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a autora pugnou pela oitiva de testemunhas e do diretor geral da requerida, bem como inspeção in loco.

É o relatório.

Decido.

O feito encontra-se devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Da impugnação da justiça gratuita

Em que pese o autor tenha requerido os benefícios da gratuidade da justiça, verifica-se que após ter sido intimado para que comprovasse fazer jus ao mesmo, solicitou o pagamento das custas de forma parcelada.

Assim, não há que se falar em impugnação, uma vez que o benefício sequer foi concedido.

Das preliminares relativas aos juros de obra

A requerida afirma que a cobrança que o autor entende indevida está sendo realizada pela Caixa Econômica Federal, em decorrência de contrato de financiamento realizado entre a autora e esta, portanto, deve a CEF integrar o polo passivo da lide e deve a competência ser declinada a favor da Justiça Federal, devendo ainda o processo extinto em face da construtora, ante sua ilegitimidade passiva.

No contrato de mútuo consta que a Caixa Econômica Federal disponibilizará empréstimo em espécie aos mutuários para a construção do imóvel, de acordo com as condições de prazo, juros, sistema de amortização, disciplinados no âmbito do SFH, cumprindo ao comprador o dever de restituir ao agente financeiro a quantia “emprestada” no mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Não vislumbro determinação legal ou contratual que obrigue a CAIXA ECONÔMICA a gerenciar a execução da obra, pois o atraso na conclusão decorre de possíveis falhas na execução por parte da construtora, pertencendo apenas a esta a responsabilidade em debate. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROVIMENTO (...) II - Não se pode responsabilizar o agente financeiro por supostos vícios redibitórios encontrados na coisa construída. (...) - Eventuais danos causados em decorrência de construção inacabada, sem Habite-se e sem condições físicas de habitação só podem ser imputados à própria construtora. É dela, somente, a responsabilidade contratual pela construção conforme o memorial, da utilização de materiais de boa qualidade e do emprego de forma idônea do montante recebido. V. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TRF-2 - AG: 201002010086846, Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/11/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 03/12/2010).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF 1. A CEF, apenas na qualidade de credora do mútuo celebrado para viabilizar o pagamento do preço do bem, não tem legitimidade para responder por eventuais danos decorrentes de vícios inerentes à construção do imóvel. Caberia aos Autores demonstrar prática de ato com nexo de causalidade com os danos verificados no imóvel ou a sua responsabilidade pela construção, o que não foi feito. 2.A SASSE, por sua vez, tem natureza jurídica de direito privado. Assentada a ilegitimidade da CEF, a Justiça Federal não tem competência para dirimir o litígio. 3.Apelação improvida”. (TRF 2a. Região – 5a Turma Especializada – AC 200102010416997 – DJU: 14/10/2009, p. 143 – Relator Desembargador Federal Luiz Paulo S. Araújo Filho).

A inclusão da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo autor, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

Por outro lado, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de modo que é da Construtora o dever de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor, assim, a mora no cumprimento do contrato ou falha na prestação dos serviços (caso constatada), garante ao adquirente o direito à indenização pelos prejuízos suportados.

Ainda que se considerasse que a taxa discutida é recolhida pela instituição financeira, a matéria diz respeito a quem deve pagar o aludido valor depois do vencimento do prazo de entrega da obra, vez que o pleito de restituição do valor depende de tal reconhecimento. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça Estadual:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) – ILEGÍTIMIDADE PASSIVA COM RELAÇÃO À “TAXA DE OBRA” AFASTADA – (...) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que as demandadas são legítimas para responder, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido. (...)” (Ap 51423/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 29/06/2016).

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da(s) parte(s) requerida (s) para responder por esta obrigação, por conseguinte, REJEITO a preliminar, bem como não há necessidade da inclusão do agente financiador figurar como litisconsorte passivo na demanda.

Da preliminar relativa ao vazamento e fechamento de gás

Alega a Parte Ré que é parte ilegítima para figurar no polo passivo na presente demanda no que concerne ao pedido de reparação dos vícios alegados no sistema de abastecimento de gás porque tal serviço é de responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio.

Tal preliminar não merece ser acolhida tendo em vista que a requerida já reconheceu sua responsabilidade em ação de número 1036147-38.2019.8.11.0045, inclusive se comprometendo a sanar os vícios existentes, conforme documento de id. 3126521.

Do mérito

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3a Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 ).

É patente que a relação havida entre os litigantes é relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho
[1]
:

Ressalta-se, por derradeiro que o CDC trata de maneira desigual o consumidor não para conferir-lhe privilégios ou vantagens indevidas, mas, sim, prerrogativas legais – materiais e instrumentais – para que se atinja o desiderato constitucional da igualdade real. A igualdade, na aristotélica lição de Rui Barbosa, importa em tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades.

Nesse passo, a legislação brasileira, além da doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, adotando a Teoria Finalista Mitigada.

Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação consumerista correspondente.

Pois bem.

Da taxa de evolução da obra

Pretende o autor com a presente ação a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra a partir de março de 2015 com a consequente restituição em dobro do valor pago em virtude da referida cobrança.

Argumenta que em 11/03/2015 foi expedido o habite-se referente aos imóveis, porém as chaves dos apartamentos apenas foram entregues em 08/08/2015 e a cobrança permaneceu até outubro de 2015, razão pela qual aduz ser ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra neste período.

Nessas circunstâncias, o pedido de restituição dos juros cobrados sobre a obra merece ser acolhido em parte, tendo em vista os ilícitos contratuais perpetrados pela requerida (atraso na entrega das chaves após o encerramento da obra e cobrança de taxa de evolução mesmo após a entrega das chaves).

Sobre o tema, trago a lume os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA. TERMO FINAL. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA AFASTADA. Tendo a cobrança dos juros de obra se dado por força de omissão da construtora na averbação do habite-se, esta se mostra legitimada para responder pelos danos daí advindos. 2. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. Conforme a prova dos autos, o habite-se foi expedido em julho de 2011. Desta forma, encerrada a fase de construção do empreendimento, descabida a cobrança de juros de obra em data posterior a ela. Destarte, cabível a restituição dos "juros de obra", na forma simples, a contar da data de expedição do habite-se. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Para a adequada remuneração do profissional que atuou na defesa da parte apelante, há que se considerar os parâmetros previstos no art. 85 do NCPC, respeitando-se o trabalho e o zelo profissional exercidos na demanda. Descabimento da majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) na origem, porquanto em consonância com os parâmetros desta Câmara para casos análogos. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível No 70073798134, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 29/06/2017).

Ademais, a autora comprovou nos autos por meio dos extratos juntados no ids. 12493546 e 12493536 o pagamento do valor de R$13.753,89 (treze mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente a taxa de evolução de obra a partir de março de 2015 a outubro de 2015.

Assim, deve ser declarada indevida a cobrança devendo a requerida ressarcir o autor os valores adimplidos de forma simples, pois a restituição em dobro somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.o 159, do excelso Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso em comento.

Da obrigação de reparar e da decadência

Inicialmente, verifico que operou-se a decadência do direito do autor em relação a um de seus pedidos, tendo em vista que os arts. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor assim estipulam:

Art. 618, CC. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Art. 27, CDC. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, temos que tratando-se de vícios construtivos, detém o proprietário da obra o prazo de garantia de 05 anos para reclamar por defeitos. E, dentro do prazo de garantia, tem o dono o interregno de 180 dias para propor a ação, a contar do aparecimento do defeito ou do vício.

No caso em tela, alega o autor que constatou infiltrações e vazamento na janela da sala, bem como que as cerâmicas dos banheiros são ocas.

Em se tratando do piso, temos que o problema relatado (piso e cerâmica ocos) pode ser facilmente constatado quando da entrada no apartamento, ou seja, logo quando o autor ingressou no imóvel em 2015 já teve ciência da situação, portanto, já se passaram mais de 180 dias para que solicitasse o reparo. Portanto, mister reconhecer a decadência do pedido.

No que tange a infiltração, é certo que se trata de um problema que somente é perceptível ao longo do tempo, e tendo este sido constatado, o autor comprova que pleiteou junto a Construtora a sua reparação em 22/02/2018, a qual não foi atendida. Tendo em vista que a ação foi interposta em 02/04/2018, entendo que não operou a decadência em relação a tal pedido, sendo obrigação da Construtora realizar o reparo necessário.

Em que pese a parte autora tenha solicitado a realização de perícia técnica, entendo desnecessária, tendo em vista que as infiltrações relatadas ocorreram em uma região próxima a janela da sala, o que sinaliza que são advindas da má instalação ou vedação das esquadrias.

Nesse ponto, o construtor responde pelos vícios construtivos verificados na obra, tais como a ocorrência de infiltrações e de avarias delas decorrentes, devendo portanto, repará-las.

Entendo que o pedido de reparação por lucros cessantes em decorrência da desvalorização do imóvel, por outro lado, não merece prosperar, uma vez que o instituto só tem cabimento diante de provas concretas de que deixou-se de lucrar como consequência direta do evento danoso.

Meras alegações de que o problema (que pode ser facilmente consertado) acarretou uma desvalorização no imóvel correspondente a R$300,00 (trezentos reais) por mês, não são suficientes para gerar o dever de pagamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir. (N.U 1001245-08.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Insta salientar que a autora não realizou nenhum pedido de obrigação de fazer relacionado ao vazamento do gás, além de ter apresentado um acordo judicial realizado entre a Construtora e o Condomínio que demonstram que o problema de fato existiu e a requerida já se propôs a resolvê-los. Por tal motivo, entendo desnecessária a produção de provas elencadas no documento id. 31428602.

Dos danos morais

Pugna a parte autora pelo ressarcimento dos danos morais sofridos, relativos à cobrança indevida e aos vícios de construção.

Tenho que este não merece prosperar, pois o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais. O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não servem de suporte para assegurar indenizações.

O fato narrado não se traduziu em sentimento lesivo a intimidade e personalidade do requerente, capaz de gerar atingir sua moral.

Insta registrar que, a vida em sociedade gera pequenas perdas que devem ser absorvidas e suportadas pela pessoa humana, pois ao revés, chegaríamos à total impossibilidade de convivência social.

Pequenos aborrecimentos, transtornos e dissabores fazem parte do cotidiano nas relações comerciais, devendo ser suportados.

Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados do STJ:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos. II - Decorrente da rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em consonância com a orientação preconizada por esta Corte Superior. III - Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes. IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011).

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ante o exposto:

Com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré à restituição da quantia de R$13.753,89 (treze mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), referente a taxa de evolução de obra, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

b) RECONHECER a decadência do pedido relativo à troca dos pisos;

c) CONDENAR a ré ao dever de reparar os problemas de infiltração e os dele decorrentes dos imóveis do autor, no prazo de 30 (trinta) dias;

Considerando que a parte autora decaiu minimamente em seu pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Transitada esta em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

O relatório apresentado inicialmente traduz toda a relação contratual havida entre as partes litigantes e, por consequência, os desajustes que deram origem a instalação do presente processo judicial. Noutro viés, a rigor do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, deve o recurso ater-se unicamente aos limites do contrato e, por tais aspectos, os argumentos recursais serão analisados separadamente.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte requerida/apelante sustenta ser parte ilegítima no presente feito, para responder quanto ao pedido de devolução dos valores pagos a título de “Taxa de Evolução de Obra”, já que não é responsável pela respectiva cobrança, que resta prevista no contrato de financiamento formalizado junto ao Banco Caixa Econômica Federal.

Sem razão.

A pretensão dos autores é voltada contra a promitente vendedora, não contra a Caixa Econômica Federal. Não obstante a Caixa Econômica Federal seja a destinatária dos valores, os autores alegam que os juros incidiram por causa de atraso da requerida na conclusão da obra, de modo que a requerida esta sendo demandada por ter dado causa aos danos experimentados pelos autores, não por ter recebido os valores.

Ademais, não obstante a Caixa Econômica Federal seja a credora dos juros compensatórios cobrados do mutuário durante a fase de construção, inconteste que a instituição financeira repassa à construtora a quantia financiada pela parte autora, cobrando desses os juros pelo numerário alcançado àquela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. JUROS DE OBRA. Apelo da corré Pervinca. Juros de Obra. Em que pese a Caixa Econômica Federal seja a credora dos juros de obra cobrados do mutuário durante a fase de construção, resta inegável que quanto maior o atraso na entrega do bem, mais longo é o período de pagamento dos juros sem amortização da dívida, de modo que a construtora deve ser considerada legítima para ressarcir a quantia paga a este título. Apelo da corré Otto Legitimidade passiva. A apelante integrou a relação jurídica, tanto é verdade que firmou o contrato na qualidade de vendedora, motivo pelo qual possui legitimidade para integrar o pólo passivo da demanda. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível No 70073501108, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/05/2017)

Assim, rechaço a preliminar que requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva apelante.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A construtora apelante sustenta incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com responsabilidade pela eventual devolução dos valores que a Apelada requer a título de juros de obra.

A inclusão da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo autor, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

Não bastasse isso, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da construtora ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de modo que é da construtora o dever de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000927- 34.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO).

Assim, REJEITO a preliminar proposta.

É como voto.

MÉRITO.

Da taxa de evolução da obra

Neste tópico, deve ser analisada a ocorrência ou não de atraso na entrega da obra, bem como se ficou caracterizada a responsabilidade da construtora/apelante em devolver a parte apelada a título de Repetição de Indébito, os valores de taxa de evolução de obra.

A parte autora requer a devolução dos valores pagos a título de juros de obra da unidade 110, referente ao período de março de 2015 a outubro de 2015, na somatória de R$ 6.369,92 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) e o recebimento da quantia de 7.353,77 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e set centavos), vinculados a unidade 207 do período de março de 2015 a outubro de 2015, alegando que tais quantias se fazem justificáveis, em razão do contrato de compra e venda ter previsto que o prazo seria até o dia 24 de março de 2015.

No presente caso, importa salientar que, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa/apelada se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o), já a autora/apelante é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado.

Nesse contexto, evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte da empresa/apelada, porquanto, da análise dos contratos, vê-se que o prazo para conclusão das obras dos imóveis, comprado pelo autor em 05/09/2011 seria de ‘28 (vinte e oito) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro’(ID75387020 e 75387021), o que ocorreu em 07 de novembro 2012 (ID 75389994-pág.2).

Assim, o prazo de 28 (vinte e oito) meses após o registro do contrato PJ informado acima se deu em 07 de março de 2015.

A Requerida/apelante, em complementação ao que dispõe o item 5, a cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda, informa que a prorrogação do prazo para a conclusão definitiva da obra se daria por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, e que a entrega dos imóveis poderia ocorrer até 03 de setembro de 2015.

Ocorre que a justificativa utilizada para referida prorrogação não pode prevalecer, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor tenha tido ciência desta prorrogação, ou seja, que dela sabia a ponto de não poder exigir a entrega do imóvel no prazo previamente estipulado, inexistindo tal previsão no contrato. Aliás, de acordo com o parágrafo segundo da Cláusula Quinta do contrato, a requerida/apelante dispõe de adicional de 60 dias para a entrega efetiva das chaves, após a conclusão da obra, o que não ocorreu.

Logo, não há que se falar em prorrogação de 180 dias, ante a ausência de justificativa.

Partindo dessas premissas, tem-se no caso concreto que a obra foi concluída em 14/01/2015 e o habite-se emitido em 11/03/2015 (ID 75389996), contudo, somente em 8/8/2015 o autor recebeu as chaves e tomou posse, conforme termo de ID 75387028; ID 75387029 e ID 75389990.

Nesse aspecto, em que pese ter sido demonstrado que o imóvel foi entregue em 08/08/2015, não há nada dos autos a evidenciar que a construtora informou a instituição financeira acerca da conclusão da obra, aliado ao fato de que a construtora continuou a realizar a cobrança referente à taxa de evolução de obra do autor até outubro/2015 (ID75387030 e ID75387031), restando, pois, provada a culpa da requerida/apelante pela cobrança indevida.

Dessa feita, é da requerida/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pela autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal (haja vista que o habite-se referente aos imóveis foi expedido 11/03/2015, porém as chaves dos apartamentos apenas foram entregues em 08/08/2015 e a cobrança permaneceu desde março até outubro de 2015), até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, a ser restituído de forma simples, como bem pontuou a douta sentenciante, de modo que não merece quaisquer reparos no ponto.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DA CONSTRUTORA NO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CARACTERIZADA - ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. 2. Evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, porquanto, ela própria afirma que deixou de entregar o imóvel, uma vez que a CAB Cuiabá não realizou as obras de saneamento básico. 3. Ou seja, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista. 4. Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, em razão de problemas referentes ao saneamento básico junto à CAB Cuiabá) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade. 5. Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pelo autor. 6. Já no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora na entrega do bem. 7. Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida. 8. Logo, é da ré/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/apelado a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data em que deveria ter sido entregue as chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou o sentenciante. 9. Superada essa questão, importa salientar que é plenamente possível a condenação da parte ré/apelante ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora/apelada com locação de imóvel, a título de danos materiais. 10. Por fim, impende salientar que, não havendo nos autos prova de que o imóvel foi entregue, isto é, que provavelmente até os dias de hoje perdura a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, tal situação já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 11. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.” (TJ-MT 00073559620168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.” (TJ-MT – AC: 10103287020178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Assim, os valores comprovadamente pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data em que deveria ter sido entregue as chaves ao autor, até o término da efetiva cobrança irregular, devem ser ressarcidos ao autor.

Dos Danos Morais.

No caso, o autor/recorrente alega que é morador do Condomínio Parque Chapada Diamantina, localizado no Dom Aquino, construído pela requerida, e que em 27/06/2016, foi constatado vazamento de gás canalizado em um bloco do condomínio, atingindo seu imóvel, tendo que ser suspendido a disponibilização do gás por 02 dias.

Afirma que em agosto e setembro de 2016, ocorreram novos incidentes e que a requerida não solucionou definitivamente a questão, posto que em janeiro do ano de 2017, os vazamentos voltaram a acontecer, que somente foi restabelecido depois de ordem liminar.

Sem maiores delongas, o pedido de danos morais deve ser julgado procedente.

Isto porque, resta inconteste nos autos que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção do empreendimento e na instalação da rede de abastecimento de gás, o que demonstra a responsabilidade da empresa requerida, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, e que não foi contraposto pela requerida, tanto é, que efetuou os reparos necessários.

Como sabido, em se tratando de empreendimento particular cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

No caso, o desgaste experimentado pelo morador, que teve várias interrupções de fornecimento do gás na tentativa de regularizar o problema de vazamento, além da insegurança e de possível riscos a saúde e riscos de acidentes, configura o dano moral indenizável.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (TJ-MT – AC: 10091496720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados” (TJ-MT 10320263520178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação do serviço o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Com relação ao valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Desse modo, tendo como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição financeira do ofensor, é de se ver que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para compensar o autor pelos danos morais sofridos.

Por fim, apenas registro que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar casos idênticos, também reconheceu a falha na prestação de serviço da requerida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO - – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a autora foi vítima de vazamento de gás ocorrido nas dependências do Bloco B, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de gás em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta demonstrada a falha e a má prestação dos serviços do apelante, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (vazamento de gás) e os danos (privações de toda a ordem por parte da proprietária do apartamento e outros condôminos). Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (N.U 1017874-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.” (N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Nestes termos, vai acolhida a tese do autor/apelante em relação à condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos; NEGO PROVIMENTO ao apelo da requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor WELLINGTON DA SILVA SALES, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir da citação e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Por consequência, majoro os honorários recursais a serem suportados pela requerida/recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022